Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. PRODUTO. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VERIFICAÇÃO. COBERTURA. DISSABOR. DANO MORAL. INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPROCIONAL.
1. A caracterização de danos morais demanda a comprovação de gravidade que causa abalo na honra da autora, ou abalo psicológico que coloque em risco ou agrave a integridade física do demandante.
2. A inadimplência contratual é, em regra, mero dissabor da vida em sociedade, que, por si só, não implica em lesão aos atributos pessoais da parte que não teve o seu pedido, a princípio, acolhido pelo plano de saúde.
3. A procedência, em parte, dos pedidos iniciais implica em distribuição recíproca e proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.